Tribunal: TJSP
Processo: 2000421-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas interestadual e nas imediações de estabelecimento de ensino. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Prisão cautelar que perdura desde junho de 2016. Em consulta aos autos digitais na origem, verifica-se especial complexidade do processo criminal. Pluralidade de réus, com defensores distintos. Interceptações telefônicas que apurou

Ementa:
Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas interestadual e nas imediações de estabelecimento de ensino. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Prisão cautelar que perdura desde junho de 2016. Em consulta aos autos digitais na origem, verifica-se especial complexidade do processo criminal. Pluralidade de réus, com defensores distintos. Interceptações telefônicas que apurou existência de organização estruturada, com estabilidade entre seus integrantes, para a prática reiterada de tráfico de drogas. Apreensão de 1 tonelada de entorpecentes. Ação penal próximo ao encerramento, com audiência de instrução, debates e julgamento prevista para 12 de março p.f. Prazo de instrução razoável, a vista das particularidades do feito no caso concreto. Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2000421-58.2020.8.26.0000 Voto no 18733a
Registro: 2020.0000188512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000421-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é paciente GIOVANI TADEU
GUTIERRES e Impetrante RUI CARLOS DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente
sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000421-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18733a
2
Habeas Corpus: Autos n. 2000421-58.2020.8.26.0000
Comarca: Olímpia Vara Criminal
Impetrante: Rui Carlos da Cruz
Paciente: Giovani Tadeu Gutierreza
Voto n. 18733
Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas interestadual e
nas imediações de estabelecimento de ensino. Alegação de excesso de
prazo na formação da culpa. Prisão cautelar que perdura desde junho
de 2016. Em consulta aos autos digitais na origem, verifica-se
especial complexidade do processo criminal. Pluralidade de réus, com
defensores distintos. Interceptações telefônicas que apurou existência
de organização estruturada, com estabilidade entre seus integrantes,
para a prática reiterada de tráfico de drogas. Apreensão de 1 tonelada
de entorpecentes. Ação penal próximo ao encerramento, com
audiência de instrução, debates e julgamento prevista para 12 de
março p.f. Prazo de instrução razoável, a vista das particularidades do
feito no caso concreto. Ordem denegada
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Rui Carlos da Cruz em favor de GIOVANI TADEU
GUTIERREZ, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Olímpia.
Alega
que
o
paciente
sofre
evidente
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa,
encontrando-se recluso desde 22 de junho de 2.016 por suposta infração aos
artigos 35, caput, e 40, II e V, da Lei 11.343/06. Narra que ainda não ocorreu o
encerramento da instrução processual, o que acarreta excesso de prazo global.
Postulou, liminarmente, o relaxamento da prisão
cautelar e a consequente expedição de alvará de soltura, pois flagrante o
constrangimento ilegal suportado. No mérito, pugnou pela confirmação da
medida.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 13/14), a
autoridade judicial prestou informações (fls. 16/17) e a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 21/24).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000421-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18733a
3
O paciente foi preso e está sendo processado
como incurso no art. 35 c.c. o art. 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/06.
Conforme a denúncia, os acusados, entre os
meses de março e novembro de 2015, constituíram complexa associação
criminosa voltada ao comércio ilícito de entorpecentes
Ao
que
consta,
os
investigados
foram
monitorados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado, juntamente com os corréus Luiz Carlos Antunes da Silva, André
Luiz Pugim Silva, Selma Elisa Pugim, Fabiano Antonio Silva, Tiago Jonas
Rocha, Anderson Luiz de Souza, Aparecido Osmar da Silva e Rafael Santana de
Oliveira na operação conhecida como “operação monobloco”, sendo Giovani
denunciado pela prática de associação para o tráfico ostentando, em tese,
hierarquia na organização.
Por oportuno, transcrevo trecho do voto proferido
no habeas corpus n. 2086337-31.2018, que denegou a ordem, mantendo-se a
segregação cautelar do paciente:
Segundo consta dos autos de origem, o paciente e demais corréus estão
sendo acusados de associarem-se em organização criminosa para, de
maneira reiterada, financiar o tráfico de entorpecentes em diversas regiões.
Após interceptações telefônicas, apurou-se a existência da organização, com
estrutura hierarquizada e com estabilidade entre seus integrantes.
A prisão preventiva veio amparada na gravidade concreta do delito, ante a
existência de indícios de uma associação abrangente voltada para o tráfico
de drogas (denúncia de fls. 11/209). Segundo narrado na peça acusatória, foi
apreendida mais de uma tonelada de drogas, além de armas de fogo e
considerável quantia em dinheiro, bens e veículos.
Segundo as interceptações, há indícios da participação do paciente na
organização, eis que participaria da parte da logística para o transporte
de drogas, em conjunto com o corréu Luiz Carlos. Na posse de veículos,
arrumou motoristas ao Estado do Mato Grosso do Sul, onde os carros foram
carregados com droga e transportados em retorno, trazendo entorpecentes
para diferentes cidades deste Estado.
No início da instrução, foi deferida a liberdade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000421-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18733a
4
expedidos alvarás de soltura em relação aos corréus André Luiz Pugin, Selma
Elisa Pugin e Pedro Felintho Guerci Rego, sendo, contudo, mantida a
segregação cautelar do paciente e demais acusados.
De fato, os prazos assinalados pelo impetrante
mostram-se já excessivos, considerando-se que a segregação cautelar perdura
desde junho de 2016.
Entretanto, para se reconhecer o excesso de prazo
na formação da culpa faz-se necessário uma análise global da instrução criminal
para se constatar a existência de desídia ou descaso da autoridade impetrada,
analisando-se caso a caso, a fim de se verificar se a complexidade do feito
justifica certo prolongamento da instrução penal.
No presente caso, diante da precária instrução do
writ, foi consultado os autos digitais na origem, não havendo como ignorar a
especial complexidade da ação penal.
Com efeito, trata-se de ação penal visando apurar
a conduta de 07 (sete) acusados, com defensores distintos, sendo arroladas 13
(treze) testemunhas, apenas da acusação, bem como expedidas diversas cartas
precatórias para respectivas oitivas.
Assim, foram cumpridas as precatórias expedidas
para as comarcas de Paulo Faria, Mirandópolis, Bauru, Sertãozinho, Presidente
Prudente, Dourados e São José do Rio Preto, sendo homologadas as desistências
de três testemunhas de acusação (fl. 17). Houve, ainda, diversas intercorrências
durante o trâmite da ação penal como apreensão de bens, renúncia de advogados
constituídos (um deles, do próprio paciente), além da vasta documentação
juntada no processo, que já se encontra no 40o volume.
Segundo ainda informado pelo d. Magistrado de
origem, há audiência designada para o próximo dia 12 de março de 2020,
ocasião em que será encerrada a instrução penal, com abertura de prazo
para oferecimento de memoriais.
Assim, diante de todo o exposto, não há evidência
de que o atraso na instrução penal decorre de desídia na condução do processo,
mas sim de um conjunto de diversos fatores que fogem à responsabilidade do
juízo a quo, diante da própria natureza do crime, que ensejou um processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000421-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18733a
5
criminal complexo, visto que devem ser apuradas as diversas condutas de
muitos acusados.
De outra banda, o decreto constritivo encontra-se
regularmente fundamentado na garantia da ordem pública. Aliás, o delito
supostamente praticado e o quantum de pena previsto são elementos que
também norteiam o julgador quanto ao excesso de prazo para a conclusão da
instrução, de modo que o acusado não fique detido por mais tempo do que o
razoável.
Nessa esteira, leciona Aury Lopes Jr e Gustavo
Henrique Badaró:
“A natureza do delito e a pena a ela cominada, enquanto critérios de
razoabilidade de duração do processo, representam, em essência, o critério
da proporcionalidade. Processos que tenham por objeto delitos mais graves
e, consequentemente, apenados mais severamente poderão durar mais tempo
do que outros feitos por delitos de pequena gravidade. Todavia, embora o
critério da proporcionalidade seja fundamental, na ponderação da duração
do processo em relação ao binômio 'natureza do delito pena cominada',
não poderá ser aceito, de forma isolada, como índice de razoabilidade.
Levado ao extremo, delitos apenados com prisão perpétua teria como
razoável um processo que durasse toda a vida (...)”1
No caso dos autos, o paciente é acusado de
envolvimento em associação para o tráfico de entorpecentes com indícios de
envolvimento em organização criminosa, sendo apreendida mais de uma
tonelada de drogas, além de armas de fogo e considerável quantia em
dinheiro, bens e veículos.
Em sendo assim, o tempo razoável de duração da
instrução é dado de acordo com as características próprias de cada feito, sempre
em observância ao principio da razoabilidade.
Conforme informado pela autoridade impetrada e
após contato com telefônico com a origem, a instrução está próxima de seu
encerramento, visto que já previsto na audiência designada em data próxima.
1 Direito ao processo penal no prazo razoável, p. 56-57, apud - Habeas Corpus Guilherme de Souza Nucci, 2a
ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017 p. 125.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000421-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18733a
6
Dessa forma, eventual retardo no término da
instrução criminal, além de estar justificado, não pode ser atribuído ao juízo, eis
que, malgrado a complexidade do feito, vem buscando, na medida do possível
gerenciar o atraso do feito.
Desta feita, não se verifica configurado o excesso
de prazo. Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento semelhante:
“ [...] Como se sabe, os prazos indicados para a consecução da instrução
criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as
peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona
os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.
2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso
de prazo, quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o
que não se verifica na presente hipótese.
3. A demora na formação da culpa está devidamente justificada pelas
peculiaridades do caso, tendo em vista que a fase instrutória, iniciada há
apenas quatro meses, foi protelada pela necessidade de aditamento da
denúncia, em razão do surgimento de novas provas.
Além disso, o feito é complexo e demandou a expedição de cartas
precatórias para a oitiva de duas testemunhas da Defesa.” (RHC
37.440/MG. Rel. Min. Laurita Vaz. J. 25.06.2013). (g.n.)
Diante do exposto, DENEGARAM a ordem.
Amable Lopez Soto
relator